Tribunal: TJBA
Processo: 0307057-13.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0307057-13.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: ANTONIO ALBERTO RIBEIRO FREIRE e outros Advogado(s): JOSE ALBERTO DALTRO COELHO Embargada: ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ODEJANE LIMA FRANCO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU PORMENORIZADAMENTE TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES PARA O INDEFERIMENTO DA BENESSE. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO ATIVO E RENDA RECORRENTE PROVENIENTE DE ALUGUEIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB PRETEXTO DE OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDO DIANTE DA CLAREZA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça. O Embargante alega omissão do acórdão ao não examinar adequadamente os documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira do espólio, requerendo o provimento dos embargos para reconsideração do indeferimento da benesse ou, subsidiariamente, a abertura de oportunidade para complementação probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao não analisar adequadamente os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira do espólio e se é cabível a complementação probatória, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Para serem admitidos os embargos declaratórios, necessário que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se cogita de omissão, tendo em vista que o acórdão embargado analisou pormenorizadamente todos os aspectos relevantes para o indeferimento da gratuidade da justiça, consignando que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica do espólio. 5. O julgado fundamentou adequadamente o indeferimento na existência de patrimônio ativo com renda recorrente proveniente de alugueis de diversos imóveis e na ausência de documentos capazes de demonstrar a alegada insuficiência financeira. 6. O pedido subsidiário de complementação probatória também não merece acolhimento, pois não se trata de fundada dúvida, mas de elementos objetivos e inequívocos que demonstram a existência de patrimônio ativo e renda recorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão embargada padece de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão sanável pela via dos aclaratórios o inconformismo com o indeferimento da gratuidade da justiça quando o acórdão analisou pormenorizadamente todos os aspectos relevantes da questão. 3. A complementação probatória prevista no art. 99, §2º, do CPC é descabida quando os elementos dos autos já demonstram, de forma clara e inequívoca, a inexistência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 1.022, I, II e III; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 0307057-13.2015.8.05.0080, sendo Embargante o Espólio de José Alberto Leite Freire, representado por seu inventariante, Sr. Antônio Alberto Ribeiro Freire e Embargada Ana Maria dos Santos Pereira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator